Tribunal: TJES
Processo: 0002938-18.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002938-18.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVO SOARES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INCÊNDIO. LEI MARIA DA PENHA. NULIDADE POR CERCEMAENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE INCÊNDIO. TESTEMUNHOS INDIRETOS, POR OUVIR DIZER, QUE NÃO SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO IMPERIOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. ACUSADO POLICIAL MILITAR. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PERSONALIDADE DO AGENTE APURADA POR REGISTROS CRIMINAIS. INVIABILIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. NEUTRALIZAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME ALTERADO PARA O ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A nulidade suscitada deve ser rejeitada, uma vez que a Defensoria Pública assistiu o apelante durante todo o processo, inclusive apresentando razões apelatórias, não havendo que se cogitar em ausência de defesa técnica, a qual foi devidamente exercida, sendo certo que o inconformismo do novo causídico com a estratégia adotada pela Defensoria não é capaz de ensejar o aventado cerceamento de defesa.

2. Em relação ao crime de incêndio, não há controvérsia acerca da materialidade delitiva, que é extraída da prova pericial colacionada aos autos. No entanto, a prova da autoria não é indene de dúvidas.

3. A jurisprudência pátria não admite que a condenação seja baseada apenas em testemunhos de ouvir dizer, como no caso dos autos, e, ainda que existam alguns elementos acidentais que apontem para a possibilidade de que o réu tenha praticado o crime, como o laudo pericial que descarta a possibilidade de incêndio acidental e as ameaças dirigidas à vítima e seus familiares, não há como se formar um juízo de certeza acerca da autoria criminosa, até porque em momento nenhum há relato nas ameaças específicas sobre o incêndio. Inexistindo prova segura a amparar o édito condenatório, deve ser o acusado absolvido. Precedentes.

4. O mesmo contudo não se verifica quanto aos crimes de ameaça pelos quais o réu foi condenado, que apresentam autoria e materialidade comprovada pela prova oral coligida, consubstanciada não somente no depoimento da vítima, que possui especial relevância em crimes desta natureza, como também nas declarações de sua genitora e de sua irmã e nos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam a ocorrência.

5. A intensidade das ameaças proferidas, que perturbaram a tranquilidade e paz de toda a família a vítima durante um ano, diante do temor de sair de casa, revela uma maior reprovabilidade da conduta atribuída ao acusado. Além disso, em reforço de fundamentação na valoração negativa da culpabilidade, destaco que o acusado é policial militar, e, nesta condição, sua conduta é mais reprovável, porque o comportamento dele esperado seria exatamente o de evitar a prática de crimes (STJ, AgRg no REsp n. 1.903.213/MG, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 17/2/2022).

6. Apurou-se a negatividade da personalidade do agente, em razão das diversas ações penais posteriores registradas em seu desfavor, quatro delas da mesma natureza e contra a mesma vítima, a evidenciar sua natureza violenta voltada a práticas delituosas contra a mulher. No entanto, tal proceder viola o enunciado da súmula 444 do STJ, devendo ser neutralizada a referida vetorial.

7. Como se sabe,
"o réu não tem direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.249.221/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023).

8. Tendo em vista as penas estipuladas no preceito secundário do tipo penal do art. 147 do CP, a utilização de um mês para cada circunstância judicial, ainda que não se amolde às frações ideais, respeita a proporcionalidade, considerando o elevado grau de reprovabilidade da circunstância judicial relativa à culpabilidade.

9. Deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, mas é inviável a substituição da pena, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar as penas privativas de liberdade do acusado para 05 (cinco) anos e de reclusão e 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por IVO SOARES DE SOUZA contra sentença que, no autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do artigo 147, na forma do artigo 71, e do artigo 250, § 10, II, "a", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, no âmbito da Lei 11.340/06, a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, postulando pela redução da pena-base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, pela utilização da fração ideal de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por IVO SOARES DE SOUZA contra sentença que, no autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do artigo 147, na forma do artigo 71, e do artigo 250, § 1º, II, "a", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, no âmbito da Lei 11.340/06, a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, postulando pela redução da pena-base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, pela utilização da fração ideal de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

O advogado constituído pelo réu após a apresentação das razões atravessou memoriais, suscitando nulidade processual por ausência de defesa técnica e argumentando que a condenação pelo crime de incêndio foi baseada em depoimento de ouvir dizer, prova não admitida pelo ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser o réu absolvido.

Pois bem, as teses aventadas pela Defesa em sede de memoriais não foram suscitadas nas razões recursais, o que inviabilizaria seu con
hecimento. No entanto, passo à apreciá-las, tendo em vista a possibilidade de eventual reconhecimento
ex officio
para favorecer o acusado.

A nulidade suscitada deve ser rejeitada, uma vez que a Defensoria Pública assistiu o apelante durante todo o processo, inclusive apresentando razões apelatórias, não havendo que se cogitar em ausência de defesa técnica, a qual foi devidamente exercida, sendo certo que o inconformismo do novo causídico com a estratégia adotada pela Defensoria não é capaz de ensejar o aventado cerceamento de defesa. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SÚMULA N. 523 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. As teses de ausência de defesa e de violação dos arts. 208 e 212, ambos do CPP, não foram debatidas pela instância de origem. As matérias nem sequer foram lá suscitadas e a sua análise, por esta Corte Superior implicaria, pois, a indevida supressão de instância.2. Quanto às alegadas precariedade da defesa técnica e ausência de intimação pessoal da sentença condenatória, a defesa prévia foi devidamente juntada e o réu apresentou-se espontaneamente para o seu interrogatório, bem como para a citação da sentença. 3. Nesse cenário, aplicável o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, de que "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu" (Súmula n. 523 do STF). Ausente, portanto, a demonstração de prejuízo, dada a efetiva apresentação de defesa prévia e o comparecimento espontâneo do acusado em seu interrogatório e para a intimação da sentença.4. O paciente foi assistido pela Defensoria Pública, que o acompanhou em todos os atos defensivos até o final da instrução processual (conforme bem demonstrado pelas informações) e portou-se de forma suficientemente cuidadosa.5. Consoante entendimento deste Superior Tribunal, "[a] posterior discordância em relação à profundidade das teses defensivas então apresentadas, ou em relação às estratégias adotadas pelos profissionais então constituídos, não tem o condão de macular de nulidade o ato, uma vez que o réu não pode ser considerado indefeso" (RHC n. 41.517/PI, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), 6ª T., 18/6/2015).6. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 336.162/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 3/9/2018.)

Em relação ao crime de incêndio, não há controvérsia acerca da materialidade delitiva, que é extraída da prova pericial colacionada aos autos.

A Defesa se insurge quanto à comprovação da autoria, alegando que o sentenciante teria amparado a condenação em testemunhos indiretos, por ouvir dizer, os quais seriam insuficientes para amparar o édito condenatório.

De fato, assiste razão à Defesa.

Isso porque as únicas provas judicializadas aptas a atribuir a autoria delitiva do crime de incêndio ao acusado são testemunhos indiretos.

A genitora da vítima disse que ficou sabendo que o acusado tinha ateado foco na residência da ofendida. A vítima, por sua vez, afirmou em Juízo que quem havia dito que o denunciado incendiou sua casa foi um vizinho de nome Joel, que se mudou da vizinhança. Os policiais militares apenas confirmaram o que ouviram da vítima.

O acusado, em sede policial, não foi indagado acerca do crime de incêndio e, em Juízo, exerceu o direito ao silêncio.

Como se sabe,
"o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime [mormente porque retira das partes a prerrogativa legal de inquirir a testemunha ocular dos fatos (art. 212 do CPP)] e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP"
(STJ, AgRg no HC n. 725.552/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

Portanto, a jurisprudência pátria não admite que a condenação seja baseada apenas em testemunhos de ouvir dizer e, ainda que existam alguns elementos acidentais que apontem para a possibilidade de que o réu tenha praticado o crime, como o laudo pericial que descarta a possibilidade de incêndio acidental e as ameaças dirigidas à vítima e seus familiares, não há como se formar um juízo de certeza acerca da autoria criminosa, até porque em momento nenhum há relato nas ameaças específicas sobre o incêndio.

Nessa toada, inexistindo prova segura a amparar o édito condenatório, deve ser o acusado absolvido. Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. INCÊNDIO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se o crime de incêndio de um delito de perigo concreto e, ainda, que deixa vestígios, conclui-se, sem nenhum vacilo, que, além de o exame pericial ser indispensável a atestar sua materialidade (artigo 158 do CPP), deve o expert deixar claro se o réu agiu ¿expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem¿ (artigo 250, caput, do CP). 2. Testemunho indireto (por ouvir dizer), quando não é corroborado por outra prova idônea, não deve ser considerado meio suficiente para alicerçar a condenação. 3. Na avaliação da prova, impõe-se que seja valorada em favor do acusado quando houver dúvidas sobre a existência de responsabilidade pelo fato imputado. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00094984920098080021, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 06/04/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/04/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE INCÊNDIO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NEGATIVA DE AUTORIA - AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS - ATO VOLUNTÁRIO OU CULPOSO NÃO ATESTADO COM SEGURANÇA - IN DUBIO PRO REO. 1. Constatado que o acervo probatório não atesta com segurança terem os denunciados ateado fogo em sua residência, de forma deliberada, inviável acolher a imputação, relativa ao crime de incêndio. 2. Em face do princípio constitucional de presunção de inocência, não há como lançar condenação criminal alicerçada apenas em indícios, quanto mais se a prova amealhada se resume ao "ouvir dizer". 3. Recurso a que se nega provimento. (TJ-MG - APR: 10071140057127001 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 16/05/2019, Data de Publicação: 24/05/2019)

APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E INCÊNDIO (ART. 129, § 9º, E ART. 250, § 1º, INC. II, A, DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO MATERIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA COM A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME CONTRA A PESSOA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO VOLTADO À CONDENAÇÃO DO ACUSADO TAMBÉM PELO CRIME DE INCÊNDIO CIRCUNSTANCIADO. INVIABILIDADE. PERÍCIA NO IMÓVEL INCONCLUSIVA, SEM APONTAR A PRESENÇA DE AÇÃO HUMANA. INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS INDIRETAS "POR OUVIR DIZER" (HEARSAY RULE) OUVIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, ADEMAIS, QUE NÃO SE MOSTRARAM SUFICIENTES À EDIÇÃO DE PROVIMENTO CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECLAMO DEFENSIVO. INCONFORMISMO CONTRA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CUMULAÇÃO ENTRE AS MODALIDADES DE SURSIS SIMPLES E ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO VERIFICADO. APLICAÇÃO APENAS DO SURSIS ESPECIAL (ART. 78, § 2º, DO CÓDIGO PENAL). REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "deve ser afastada a imposição cumulativa das condições do sursis simples e especial, aplicando-se apenas as disposições deste ( CP, art. 78, § 2º), por ser mais benéfico, quando presentes os seus requisitos autorizadores" ( Apelação Criminal n. 0046469-70.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 23-7-2019). RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO TÃO SOMENTE O INTERPOSTO PELO RÉU, DESPROVIDO O INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. (TJ-SC - APR: 00095165020188240008 Blumenau 0009516-50.2018.8.24.0008, Relator: Alexandre d'Ivanenko, Data de Julgamento: 28/11/2019, Quarta Câmara Criminal)

Forte em tais premissas, absolvo o acusado do crime previsto de incêndio, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

O mesmo contudo não se verifica quanto aos crimes de ameaça pelos quais o réu foi condenado, que apresentam autoria e materialidade comprovada pela prova oral coligida, consubstanciada não somente no depoimento da vítima, que possui especial relevância em crimes desta natureza, como também nas declarações de sua genitora e de sua irmã e nos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Passo à análise da dosimetria em relação a
os crimes de ameaça pelos quais foi o réu condenado, assim constou da sentença:

A

CULPABILIDADE
(extensão da reprovação): a conduta do acusado apresenta reprovabilidade elevada a espécie do delito praticado (vide teor das mensagens de texto colacionadas aos autos); seus
ANTECEDENTES
são imaculados, embora exista o registro de duas ações penais, por fatos anteriores e uma por fato posteriores (autos nº 0000929-20.2019.8.08.0050, 0002807-43.2020.8.08.0050, 0004621-27.2019.8.08.0050, todos praticados contra a Sra. Tamires Severina da Silva, vítima deste processo). É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que inquéritos policiais ou ações penais em andamento, condenações ainda não transitadas em julgado ou ainda condenações por fatos cometidos posteriormente ao feito em análise não podem ser considerados como maus antecedentes, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, sendo inclusive, a orientação trazida pelo enunciado na Súmula n.º 444 do STJ, que dita que: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base." (HC nº 431.283/SP); a
PERSONALIDADE

do réu é violenta e voltada para as práticas delituosas contra a mulher, o que se comprova através das ações penais posteriores, registradas em seu desfavor (quatro ações penais da mesma natureza, tendo como vítima a Sra. Tamires Severina da Silva); o
MOTIVO
e as
CIRCUNSTÂNCIAS
são próprios do tipo penal; sem
CONSEQUÊNCIAS
extrapenais registradas; a
VÍTIMA
com seu comportamento não contribuiu para o cometimento do delito.

A intensidade das ameaças proferidas, que perturbaram a tranquilidade e paz de toda a família a vítima durante um ano, diante do temor de sair de casa, revela uma maior reprovabilidade da conduta atribuída ao acusado.

Além disso, em reforço de fundamentação não valoração negativa da culpabilidade, destaco que o acusado é policial militar, e, nesta condição, sua conduta é mais reprovável, porque o comportamento dele esperado seria exatamente o de evitar a prática de crimes
(STJ, AgRg no REsp n. 1.903.213/MG, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 17/2/2022).

Também se apurou a negatividade da personalidade do agente, em razão das diversas ações penais posteriores registradas em seu desfavor, quatro delas da mesma natureza e contra a mesma vítima, a evidenciar sua natureza violenta voltada a práticas delituosas contra a mulher. No entanto, tal proceder viola o enunciado da súmula 444 do STJ. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. VETORIAL MANTIDA. PERSONALIDADE DO AGENTE. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.1. Tendo sido apresentado fundamento válido para valorar negativamente a conduta social do agente - ter envolvimento com grupo ligado ao tráfico de drogas, andar armado e ser acusado de liderança do tráfico na região -, não cabe nesta via infirmar as conclusões das instâncias de origem, por demandar o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, cabendo apenas a esta Corte a análise quanto à legalidade da fundamentação utilizada.2.
Em relação à personalidade, o fundamento utilizado pelas instâncias de origem não é válido para valorar negativamente a referida circunstância judicial, consistente na afirmação de que "o acusado é envolvido com outros crimes praticados com alto grau de reprovabilidade, equiparado aos crimes hediondos". 3. "Segundo a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.' Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente" (AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021).
4. Não se constata o alegado bis in idem em relação à fundamentação utilizada nas circunstâncias do crime e na culpabilidade. Na primeira, destacou-se o modus operandi do crime como fundamento ("a vítima foi cercada por vários homens fortemente armados e logo em seguida foi brutalmente executada com muitos disparos, sendo estes reiterados até a certeza da morte da vítima"), bem como que ("as vítimas foram alvejadas numerosas vezes. Como não bastasse, as vítimas foram, friamente, levadas do local e jogadas em um local ermo. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, exigindo um agravamento severo na aplicação da pena-base"). Na segunda, houve fundamento baseado na premeditação do crime como maior reprovabilidade da conduta.5. Agravo regimental parcialmente provido. Redução da condenação do agravante para 27 anos e 4 meses de reclusão e 60 dias-multa. (STJ, AgRg no HC n. 728.080/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Conforme orienta a Corte da Cidadania,
"a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia"
(STJ, HC n. 530.406/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 4/12/2019).

Inexistem, contudo, elementos concretos nos autos que permitam realizar reforço de fundamentação para manter a circunstância judicial ora analisada, razão pela qual a neutralizo.

Em relação à fração utilizada para a exasperação da pena-base, registro que
"o réu não tem direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.249.221/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Tendo em vista as penas estipuladas no preceito secundário do tipo penal do art. 147 do CP, reputo que a utilização de um mês para cada circunstância judicial, ainda que não se amolde às frações ideais, respeita a proporcionalidade, considerando o elevado grau de reprovabilidade da circunstância judicial relativa à culpabilidade, pelos fundamentos já trazidos neste voto.

Tendo em vista que pende contra o acusado apenas a culpabilidade, redimensiono a pena-base para 02 (dois) meses de detenção, para cada um dos crimes de ameaça praticados.

Reconhecida a continuidade delitiva, aumento a pena em 1/6, resultando no total de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Altero o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Inviável a substituição da pena, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para absolver o acusado do delito previsto no art.
250, § 1º, II, "a", do CP, mantendo sua condenação pelo crime do art. 147, na forma do art. 71 do CP, mas redimensionando sua pena para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto.

É como voto.